Tribunal: TJMT
Processo: 1002713-73.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002713-73.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELVIRA SODA FURTADO - CPF: 707.073.911-72 (RECORRENTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002713-73.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Elvira Soda Furtado

Recorrida(s):

Claro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de setembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. BLOQUEIO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O bloqueio injustificado dos serviços de telefonia configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a consumidora não êxito em comprovar que teve a sua linha telefônica bloqueada indevidamente.

A Recorrente aduz que a linha móvel (65) 99297-0342 foi bloqueada em 30/01/2022, injustificadamente e somente reativada após determinação judicial.

Em sua defesa, a reclamada alega que o bloqueio é devido, ante a ausência de pagamento da fatura com vencimento em outubro/2021.

Pois bem, se a empresa de telefonia confirma o bloqueio da linha, tal fato se torna incontroverso, cabendo a discussão apenas se este bloqueio foi justificado.

Conforme as provas produzidas e diferente do que afirmou a Reclamada, a fatura de outubro e novembro/2021 foram quitadas em 02/12/2021. Sendo que o mês de outubro correspondia a importância de R$ 63,51 e novembro, o valor de R$ 64,01, ids 136934834 e 136934835. Já a fatura com vencimento em 20/12/2021 foi paga em 20/12/2021 e janeiro/2022, em 24/01/202.

Portanto, quando houve o bloqueio da linha telefônica em 30/01/2022, realmente não haviam faturas inadimplidas, ainda que quitadas em atraso.

Ademais, o detalhamento das faturas apresentado com a contestação, confirma que a última ligação efetuada/recebida no mês de janeiro/2022 foi no dia 24/01, confirmando-se assim o bloqueio da linha.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe o seguinte:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Assim, restando evidenciada a ocorrência de falha na prestação do serviço e como o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é sabido o bloqueio indevido dos serviços telefônicos configura falha na prestação do serviço, fatos que geram a obrigação de indenizar a título de dano moral, ante os transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor, que ficou privado da utilização dos serviços de telefonia móvel.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório a ser fixado entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e no presente caso não restou comprovado que em razão do ocorrido a consumidora sofreu outros contratempos ou que teve o seu nome negativado.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno a Recorrida pagar à Recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022